Tribunal: TJDFT
Processo: 0717266-91.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717266-91.2022.8.07.0009 RECORRENTE: THIERRI DE SOUZA DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação dolosa (artigo 180, caput, do Código Penal), por duas vezes. A Defesa sustenta a ausência de comprovação da posse do veículo e requer absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a fixação do regime prisional aberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a condenação do réu deve ser reformada em razão de insuficiência probatória; e (ii) estabelecer se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado para o aberto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria do crime de receptação dolosa estão comprovadas pelos depoimentos colhidos, pelos documentos apresentados e pelo contexto da abordagem policial, que evidenciou a posse de bens de origem ilícita e a tentativa de revenda de veículo furtado. 4. A tese defensiva de que o acusado não detinha a posse do veículo é infirmada pelas provas colhidas, que indicam que ele tentou comercializar o bem e estava ciente de sua procedência criminosa. 5. A reincidência e os maus antecedentes do réu justificam a imposição do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, bem como da Súmula no 269, do Superior Tribunal de Justiça, e da Súmula no 719, do Supremo Tribunal Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: 1. Nos crimes de receptação, a posse do bem de origem criminosa, sem comprovação de aquisição lícita, gera presunção de conhecimento da ilicitude, cabendo ao réu o ônus de demonstrar sua boa-fé. 2. A reincidência e os maus antecedentes justificam a imposição de regime inicial semiaberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 180, caput; Código de Processo Penal, artigo 156; Súmula no 269, do STJ; Súmula no 719, do STF. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 180 do Código Penal, e 155, 156 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição quanto ao crime de receptação relacionado ao veículo, tendo em vista a insuficiência probatória. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria debatida, indica afronta ao artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, requerendo que seja fixado o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, considerando as circunstâncias concretas do caso, o quantum de pena aplicado e os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 180, do Código Penal e 155, 156 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Igualmente, não merece trânsito o apelo extraordinário em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XLVI, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: "A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo." (RE 1520514 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09-12-2024, PUBLIC 17-12-2024). Além disso, "Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003